Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
O valor referente à multa pelo descumprimento de determinação judicial deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade como meio para impor efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia da medida coercitiva. Quando orientado pela razoabilidade e proporcionalidade, não comporta modificação.